Tribunal: TJSP
Processo: 1040171-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.

RESPONSABILIDADE CIVIL – PRETENSÃO DO AUTOR DE SER INDENIZADO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE SUA EMBARCAÇÃO ESTAVA ANCORADA EM POITA CEDIDA PELO CLUBE RÉU E TEVE EQUIPAMENTOS FURTADOS – A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES É DE CARÁTER ASSOCIATIVO, NÃO PODENDO O CLUBE RÉU SER CONSIDERADO FORNECEDOR

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.

RESPONSABILIDADE CIVIL – PRETENSÃO DO AUTOR DE SER INDENIZADO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE SUA EMBARCAÇÃO ESTAVA ANCORADA EM POITA CEDIDA PELO CLUBE RÉU E TEVE EQUIPAMENTOS FURTADOS – A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES É DE CARÁTER ASSOCIATIVO, NÃO PODENDO O CLUBE RÉU SER CONSIDERADO FORNECEDOR PARA FINS DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CLUBE NÁUTICO ESTÃO PREVISTOS NO ESTATUTO SOCIAL, QUE EXCLUI SUA RESPONSABILIDADE NA HIPÓTESE DE FURTO, ROUBO OU OUTROS DANOS À EMBARCAÇÃO ANCORADA EM SUA POITA – VALIDADE DA CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR DANOS DECORRENTES DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL - AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.